Tribunal: TJPA
Processo: 0004506-11.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004506-11.2014.8.14.0051

APELANTE: WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DAS PENAS APLICADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. decisão do Conselho de Sentença que condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP, aplicando-lhes as penas de quinze (15) anos de reclusão, em regime fechado, a dois dos acusados, e de dezesseis (16) anos de reclusão, também em regime fechado, ao terceiro. Inconformados, os recorrentes requerem, individualmente: (i) novo julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) afastamento da qualificadora; (iii) redimensionamento da pena base; e (iv) aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se é cabível o redimensionamento das penas impostas, com aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas colhidas nos autos, consistentes em depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais embasam a versão acolhida pelo Júri. Não há demonstração de que o veredicto tenha sido manifestamente contrário às provas, o que afasta a possibilidade de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP e da garantia da soberania do Júri prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

4.

Com relação à dosimetria da pena, verifica-se que houve excesso na fixação das penas-base para alguns recorrentes, sendo possível o redimensionamento com fundamento no art. 59 do CP. Ainda, mantida a aplicação da causa de diminuição da tentativa, com redução na fração de 1/2, considerada proporcional ao iter criminis e ao conjunto dos elementos dos autos.

5.

Após readequação, as penas de Alexander Lima Costa foram fixadas em treze (13) anos de reclusão, reduzidas à metade, resultando em seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão por cada vítima, totalizando treze (13) anos. Para Gleiuson Jonathan Botelho dos Santos e Willer Raikar Ebraim dos Santos, as penas definitivas resultaram em quatorze (14) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II, 59, 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "c" e "d", § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal 1506254-3/PR, Rel. Des. Antonio L. Vieira, j. 11.08.2016; STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

GLEIUSON JHONATA BOETELHO DOS SANTOS, ALEXANDER LIMA COSTA e WILLER RAYKAR EBRAIM DOS SANTOS, inconformados com a decisão dos jurados, condenou GLEIUSON e ALEXANDER à pena de 15 anos de reclusão e WILLER RAYKAR à pena de 16 anos de reclusão, todas em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II do CP.

Requer o recorrente ALEXANDER o redimensionamento da pena base, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP em seu grau máximo. O apelante WILLER RAYKAR pugna por novo julgamento, com fulcro no art. 593, III, “d” e § 3º do CPP. Alternativamente, requer a redução da pena base com fundamento no art. 593, III, “c”, § 2º do CPP. O apelante GLEIUSON requer um novo julgamento, alegando contrariedade às provas dos autos ou o redimensionamento da pena, o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com a consequente mudança de regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

A alegação dos recorrentes WILLER RAYKAR e GLEIUSON de que a decisão se mostra contrária às provas dos autos não merece ser acolhida.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão dos réus de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalme
nte dissociada deste contexto.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa. 3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos. (TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)
A
ssim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

A materialidade do delito em comento resta comprovada diante do auto de apresentação e apreensão, id-17600010, boletim de ocorrência policial, id-17600016, laudo de lesão corporal, id-17600048, e boletim médico, id-17600049.

O laudo de lesão corporal atestou que os ferimentos causados na vítima Romulo Silva de Almeida resultaram em perigo de vida, e pelo prontuário médico da vítima Ivanilson Sousa Santos se infere que foi ferido na região escapular e no tórax posterior.

Por sua vez, a autoria se comprova diante da palavra das vítimas e dos depoimentos das testemunhas em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima Rômulo Silva de Almeida afirmou em juízo, id-17600190, “Que eu sou vendedor ambulante e sempre vendo as coisas lá pelo bairro; que um marginal, acho que não encontraram ele, o nome dele é Denias, ele reuniu um pessoal pra me pegar, e quando foi dia do trabalhador eu tava lá, tinha ganhado um bingo e tava lá nesse evento; que esse evento ocorreu dia primeiro de maio; que de repente eles chegaram do nada em cima da gente, que uns eu nunca tinha visto; chegou Denias, Raykar, e Sam; que o chefe era um tal de Denias; que eu corri e eles me alcançaram; que eu e Ivanilson corremos e na correria eles pegaram a gente; que não sei quantos eram porque eles chegaram de repente e cercaram a gente; que eles estavam com faca; que quando cercaram a gente esse Denias disse "bora começar uma grande porrada aqui"; que eles foram para cima do Ivanilson; que eles começaram a bater com o capacete nele; que a esposa do Ivanilson disse para eles correram senão iam matar a gente; que na hora que eu fui correr eu caí, aí eles me alcançaram; que eu corri pra dentro do campo e senti na costa uma facada; que como eu levei essas facadas eu passei seis dias no hospital; que eu senti duas facadas, eles me deram duas facadas fortes na costa; que eu

lembro do sangue; (...)."

A vítima Ivanilson Sousa Santos afirmou em juízo que “próximo de sua casa num campo de futebol, estava acontecendo uma manhã alegre e que seguiu de moto para o local com sua esposa para jogar um bingo; que estacionou a moto e ficou em pé ao lado, próximo ao palco; que Romulo estava com seu filho jogando bingo, próximo ao depoente; que se aproximaram cerca de 15 pessoas, incluindo os acusados; que, repentinamente, EDENIAS deu um soco na esposa do depoente; que logo tentou levantar sua esposa e recebeu uma garrafada no rosto desferida pelo acusado Raykar; que, ato continuo, todos os acusados partiram para cima do depoente e de Romulo, com facas, garrafadas e pontapés, pedaço de madeira; que os acusados Alexander e Gleiuson estavam com facas; que Alexander foi quem deu a primeira facada; que levou duas furadas nas costas; que o segundo golpe de faca não tem certeza quem deu, se foi Edenias ou Gleiuson; que pegou um capacete para se defender; que teve as mãos cortadas pelos acusados; que não se lembra de Waldir no momento dos ataques; que só viu o acusado Waldir depois; que conseguiu correr em direção a sua casa; que os acusados não conseguiram alcançá-lo; qu conseguiu ver Raykar, Gleiuson e Edenias golpeando com uma faca a vítima Romulo que estava caído ao chão; que após seguiu para o hospital que foi atendido e foi liberado no mesmo dia que ficou cerca de um mês sem poder trabalhar (...)."

A testemunha policial militar Sargento Sebastião Salatiel Lobato, id-17600108, que estava na base policial; que houve uma confusão em um evento esportivo do dia 01 de maio e três pessoas foram detidas e levadas até a delegacia por tentativa de homicídio; que as pessoas disseram que eram eles e somente uma pessoa foi até a delegacia; que disseram que os acusados faziam parte de uma gangue ‘gangue do Boró’, que vem aterrorizando o bairro do Uruará com situações de violência e agressões; que reconhece o Raykar, o Alexander e o Gleiuson, presetnes à audiência, como sendo os agressores das vítimas, os quais foram levados até a delegacia de polícia no dia dos fatos.

Diante de tais considerações, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos e submissão dos réus a novo julgamento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do recorrente ALEXANDER LIMA COSTA

- Em relação a vítima Rômulo Silva de Almeida:

Culpabilidade – demonstra maior reprovabilidade na conduta, eis que se aproveitou do tumulto de uma festividade esportiva para aparecer repentinamente, junto com seus comparsas, e agredir as vítimas, na certeza de que não seria identificado devido à grande quantidade de pessoas existentes no local. Desfavorável.

Antecedentes – Não há nos autos comprovação de condenação anterior. Favorável.

Personalidade e conduta social – ausentes nos autos elementos capazes de considerar desfavoráveis tais circunstâncias judiciais. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é inidônea. Circunstância neutra.

Motivos – mantenho como circunstância negativa, eis que a briga foi iniciada por desavença de gangues. Desfavorável.

Circunstâncias do crime – o
modus operandi
demonstra que colocou em risco a vida de outros indivíduos, eis que o delito ocorreu no meio de uma festividade em que havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças, causando tumulto no local. Desfavorável.

Sendo assim, mantidas apenas três circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem a redução da pena em 1 (um) ano de reclusão, restando 13 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como sua redução em 1⁄2, restando a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão.

- Em relação à vítima Ivanilson Sousa Santos:

Culpabilidade – demonstra maior reprovabilidade na conduta, eis que se aproveitou do tumulto de uma festividade esportiva para aparecer repentinamente, junto com seus comparsas, e agredir as vítimas, na certeza de que não seria identificado devido à grande quantidade de pessoas existentes no local. Desfavorável.

Antecedentes – Não há nos autos comprovação de condenação anterior. Favorável.

Personalidade e conduta social – ausentes nos autos elementos capazes de considerar desfavoráveis tais circunstâncias judiciais. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é inidônea. Circunstância neutra.

Motivos – mantenho como circunstância negativa, eis que a briga foi iniciada por desavença de gangues. Desfavorável.

Circunstâncias do crime – o
modus operandi
demonstra que colocou em risco a vida de outros indivíduos, eis que o delito ocorreu no meio de uma festividade em que havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças, causando tumulto no local. Desfavorável.

Sendo assim, mantidas apenas três circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem a redução da pena em 1 (um) ano de reclusão, restando 13 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como sua redução em 1⁄2, restando a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão.

Mantenho o concurso material de crimes, bem como a soma das penas fixadas ao réu, totalizando a pena definitiva de 13 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

2)

DO RECORRENTE GLEIUSON JHONATAN BOTELHO DOS SANTOS

- Em relação à vítima Rômulo Silva de Almeida:

A culpabilidade demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, eis que se aproveitou do tumulto de uma festividade esportiva para aparecer repentinamente, junto com seus comparsas, e agredir as vítimas, na certeza de que não seria identificado devido à grande quantidade de pessoas existentes no local. Desfavorável.

Antecedentes – possui condenação transitada em julgado. Desfavorável.

Personalidade e conduta social – ausentes nos autos elementos capazes de considerar desfavoráveis tais circunstâncias judiciais. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é inidônea. Circunstância neutra.

Motivos – mantenho como circunstância negativa, eis que a briga foi iniciada por desavença de gangues. Desfavorável.

Circunstâncias do crime – o
modus operandi
demonstra que colocou em risco a vida de outros indivíduos, eis que o delito ocorreu no meio de uma festividade em que havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças, causando tumulto no local. Desfavorável.

Sendo assim, mantidas 4 (quatro) circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem a redução da pena em 1 (um) ano de reclusão, restando 14 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição da pena pela menoridade do réu, bem como mantenho sua redução em 1⁄2, restando a pena de 7 anos de reclusão.

- Em relação à vítima Ivanilson Sousa Santos:

A culpabilidade demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, eis que se aproveitou do tumulto de uma festividade esportiva para aparecer repentinamente, junto com seus comparsas, e agredir as vítimas, na certeza de que não seria identificado devido à grande quantidade de pessoas existentes no local. Desfavorável.

Antecedentes – possui condenação transitada em julgado. Desfavorável.

Personalidade e conduta social – ausentes nos autos elementos capazes de considerar desfavoráveis tais circunstâncias judiciais. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é inidônea. Circunstância neutra.

Motivos – mantenho como circunstância negativa, eis que a briga foi iniciada por desavença de gangues. Desfavorável.

Circunstâncias do crime – o
modus operandi
demonstra que colocou em risco a vida de outros indivíduos, eis que o delito ocorreu no meio de uma festividade em que havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças, causando tumulto no local. Desfavorável.

Sendo assim, mantidas 4 (quatro) circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem a redução da pena em 1 (um) ano de reclusão, restando 14 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição da pena pela menoridade do réu, bem como mantenho sua redução em 1⁄2, restando a pena de 7 anos de reclusão.

Mantenho o concurso material de crimes, bem como a soma das penas fixadas ao réu, totalizando a pena definitiva de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

3)

DO RECORRENTE WILLER RAIKAR EBRAIM DOS SANTOS

- Em relação à vítima Rômulo Silva de Almeida:

A culpabilidade demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, eis que se aproveitou do tumulto de uma festividade esportiva para aparecer repentinamente, junto com seus comparsas, e agredir as vítimas, na certeza de que não seria identificado devido à grande quantidade de pessoas existentes no local. Desfavorável.

Antecedentes – possui condenação transitada em julgado. Desfavorável.

Personalidade e conduta social – ausentes nos autos elementos capazes de considerar desfavoráveis tais circunstâncias judiciais. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é inidônea. Circunstância neutra.

Motivos – mantenho como circunstância negativa, eis que a briga foi iniciada por desavença de gangues. Desfavorável.

Circunstâncias do crime – o
modus operandi
demonstra que colocou em risco a vida de outros indivíduos, eis que o delito ocorreu no meio de uma festividade em que havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças, causando tumulto no local. Desfavorável.

Sendo assim, mantidas 4 (quatro) circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem a redução da pena em 1 (um) ano de reclusão, restando 14 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição da pena pela menoridade do réu, bem como mantenho sua redução em 1⁄2, restando a pena de 7 anos de reclusão.

- Em relação à vítima Ivanilson Sousa Santos:

A culpabilidade demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, eis que se aproveitou do tumulto de uma festividade esportiva para aparecer repentinamente, junto com seus comparsas, e agredir as vítimas, na certeza de que não seria identificado devido à grande quantidade de pessoas existentes no local. Desfavorável.

Antecedentes – possui condenação transitada em julgado. Desfavorável.

Personalidade e conduta social – ausentes nos autos elementos capazes de considerar desfavoráveis tais circunstâncias judiciais. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença é inidônea. Circunstância neutra.

Motivos – mantenho como circunstância negativa, eis que a briga foi iniciada por desavença de gangues. Desfavorável.

Circunstâncias do crime – o
modus operandi
demonstra que colocou em risco a vida de outros indivíduos, eis que o delito ocorreu no meio de uma festividade em que havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças, causando tumulto no local. Desfavorável.

Sendo assim, mantidas 4 (quatro) circunstâncias negativas ao réu, fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem a redução da pena em 1 (um) ano de reclusão, restando 14 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição da pena pela menoridade do réu, bem como mantenho sua redução em 1⁄2, restando a pena de 7 anos de reclusão.

Mantenho o concurso material de crimes, bem como a soma das penas fixadas ao réu, totalizando a pena definitiva de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2025